Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712312-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCIO MONSAO MOLLO, MARIA DE LOURDES ROLLEMBERG MOLLO AGRAVADO: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Retire-se o processo de pauta. Manifeste-se o autor/embargado sobre os embargos de declaração de ID 19059693, no prazo de 5 dias. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator